Tribunal: TJSP
Processo: 2069140-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo. Descabimento. Descumprimento de determinação judicial caracterizado. Art. 537 do Código de Processo Civil. Valor das astreintes não excessivo ou desproporcional. Decisão mantida. Agravo não provido.